Tribunal: TJDFT
Processo: 0715148-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO HONORÁRIOS RECURSAIS. VERIFICADA. CORREÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição, omissão da decisão ou erro material, não servindo para reexame da matéria.
2. Em relação à fixação de honorários recursais, verifica-se que assiste razão à parte autora/apelada, tendo em vista que, na ocasião do julgamento da apelação, esta foi improvido, devendo os honorários advocatícios fixados na r. decisão recorrida serem majorados, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.